Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-23.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014292-23.2019.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIANE MARIA DE CAMPOS - CPF: 708.183.801-44 (APELADO), JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI”, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014292-23.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ELIANE MARIA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Declaração de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
movida por
ELIANE MARIA DE CAMPOS,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexigibilidade do débito no valor de R$

4.502,59, com vencimento em 30/10/2019

e, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), conforme sentença de ID 123858203.

Por fim, condenou a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais (ID 123858205), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou
“desvio de energia no ramal de entrada”
juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução nº 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual, e que não há se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento da parte autora através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade,

com o fito de conferir ao consumidor, total conhecimento do procedimento pelo qual passou, e para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos artigos 129 a 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010..

Aduz que o histórico da unidade consumidora aponta que, após a substituição do aparelho medidor irregular, houve aumento significativo da média de consumo no imóvel, comprovando que, até o momento da inspeção (06.2019), a energia faturada não correspondia à energia consumida.

Alega que cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 123858209).

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 123858175) que a autora, ora apelada, é usuária da unidade consumidora nº 6/1265520-5, e que recebeu duas faturas no valor total de R$ 4.502,59 (quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), ambas com vencimento em 30/10/2019, referentes a um suposto desvio de energia elétrica.

Sustentou que, no dia 09/07/2019, ao chegar em sua residência se deparou com o Termo de Ocorrência e Inspeção preso em seu portão e, para saber sobre o que se tratava, entrou em contato com a requerida via telefone (protocolo nº 58507661), quando realizou reclamação e solicitou que fosse feita nova vistoria com sua presença, o que não aconteceu.

Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência da apelada no dia 09/07/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“desvio de energia no ramal de entrada”
, na qual foi apurado que houve o consumo de 5.163 kWh de energia elétrica a recuperar, nos meses de 04/2017 a 06/2019, resultando num débito total de R$ 4.502,59 (quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/1265520-5, da parte autora/apelada.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 720551 (ID 123858196, p.3) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, sendo acompanhado dos registros fotográficos (ID 123858196, p.5/10), e concluiu por
“desvio de energia no ramal de entrada”
.

Ademais, o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” demonstra uma significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 123858196, p.2).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento o denominado “Carta ao Cliente – 2.ª Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 15/07/2019, dando ciência à parte apelada de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 123858196, p.1).

Além disso,
a própria parte apelada afirma em sua inicial que recebeu o termo de ocorrência em 09/07/2019, bem como a “Carta Cliente” sobre a anormalidade em 24/07/2019 - ID

123858175, p.2.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelada o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelante e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a autora/apelada não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude.
Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJ-MT - RI: 10007485520178110028 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2019).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (
REsp
1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE MAIO DE 2022:

(CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE 04/05/2022)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS O RELATORA E O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEREM O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 8 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

O caso dos autos retrata mais uma situação em que a Concessionária de Energia Elétrica
Energisa S.A
. exige da consumidora o pagamento de valores que entende devido com base em vistoria
in loco
, que resultou na apuração da existência de fraude no medidor de consumo.

A Juíza da causa considerou abusivo o procedimento de apuração da diferença de consumo entre o período de abril/2017 a julho/2019, razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
Eliane Maria de Campos
, declarou inexigíveis os débitos descritos em 02 (duas) faturas no total de R$ 4.502,59 (quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), ambas com vencimento em 30/10/2019, confirmou a tutela de urgência que havia sido deferida pela Juíza do Juizado Especial do Jardim Glória, consistente no restabelecimento dos serviços da Unidade Consumidora 6/1265520-5, e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 1% ao mês a partir do evento danoso e corrigido pelo INPC a partir da sentença. Ao final, condenou a Apelante no ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Ao analisar o recurso interposto pela Concessionária, a ilustre Relatora, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, concluiu que “
embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção,
provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado
”. Fundamentou, ainda, que o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo demonstra uma significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 123858196, p.2)
” (sem destaques no original).

Em síntese, a nobre Relatora concluiu pela licitude da cobrança, pois em caso de “desvio de energia”, e não de fraude do medidor, é incontroverso o direito de exigir a diferença do consumo não faturado, motivo pelo qual reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Dito em outras palavras, ao que pude perceber, a Relatora apreciou a causa mediante fundamento de que a adulteração do medidor por ação humana não foi o único fundamento para a reforma da sentença de procedência dos pedidos autorais, mas também o aumento de consumo posterior à substituição do medidor.

O entendimento acima esposado foi seguido, na íntegra, pelo Eminente 1º Vogal. A despeito de a matéria ser recorrente nesta Corte, pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em particular qual foi a constatação descrita pelos agentes da Concessionaria no TOI n.º 720551, se foi desvio de energia ou outro fator de adulteração.

É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de a apuração unilateral e inquisitória configurar ilícito administrativo.

E foi, exatamente, para uniformizar a jurisprudência que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) consignou, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por
fraude no medidor
, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”. In
verbis
:

“Na hipótese de
débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor
atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (Sem destaques no original).

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: (i)

emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (
ii
) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (
iii
) elaborar relatório de avaliação técnica,
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
; (
iv
) elaborar relatório de avaliação técnica,
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (
iv
) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e (v) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

No caso concreto, a Apelada é responsável pela Unidade Consumidora n.º 1265520-5 e, em
09/07/2019
, os prepostos da Apelante estiveram no local do imóvel e constataram o
desvio de energia no ramal de entrada
, e não propriamente irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo
desnecessária a sua remoção
para aferição técnica.

Isto é, o medidor de energia não foi retirado porque o caso em análise não se trata de defeito de funcionamento. A regularização feita no local concerne à adequação do ramal de entrada de energia, que havia sido desviado.

De acordo com o TOI 720551, os serviços
não
foram interrompidos no dia da inspeção, e a Apelada estava presente no dia da vistoria; contudo, preferiu não acompanhar a verificação técnica, tendo sido deixado no portão da residência uma via do documento, conforme prova a fotografia tirada no dia da visita.

Além de o TOI 720551 ter sido entregue no imóvel vistoriado, e recebido pela própria Apelada, conforme afirmado na petição inicial, a consumidora recebeu a Carta de Apuração da Anormalidade datada de 15/07/2019, na qual consta o elemento da apuração da anormalidade como sendo:
DESVIO DE ENERGIA DO RAMAL DE ENTRADA
, motivo pelo qual foram apurados 27 (vinte e sete) meses de consumo (04/2017 a 06/2019) equivalentes a 3.330 kW/h, que resultou no valor da dívida de R$ 4.502,59 (quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), o qual foi cobrado por meio da fatura vencida em
30/10/2019
.

No aludido expediente consta que a Apelada tinha o direito de apresentar recurso administrativo e que a dívida seria cobrada somente depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da carta.

A comprovação de que havia desvio no ramal de entrada se deu por meio de fotografias do relógio de energia elétrica consumidora. E para deixar o tema mais clarividente possível, faço questão de colar a imagem tirada no momento da inspeção:

A desnecessidade de apuração técnica ficou clara a partir do momento em que, restaurado o ramal de entrada da energia elétrica em 09/07/2019, nos meses subsequentes, foi registrado o aumento do consumo se comparado com o período de 04/2017 a 06/2019, que foi o lapso de tempo registrado com consumo abaixo da média, conforme imagem trazida no voto da Relatora.

De fato, depois de estudar os autos com calma, tenho que a questão deve ser analisada sob a ótica de que a cobrança da energia, calculada pela média de consumo anterior à adulteração do ramal de entrada, não tem como finalidade punir a consumidora, mas tão somente de promover a devida contraprestação pecuniária pelo serviço fornecido e utilizado pela consumidora e moradores daquele imóvel.

É preciso acabar com os excessos de casos e situações recorrentes em que não é a Concessionária quem vem agindo de má-fé, mas sim diversos consumidores que se utilizam de expedientes escusos para desviar o ramal (ou cabo) de energia elétrica sem danificar o medidor. Repito, no caso, não se trata de punição (esta, quando existente, deve ser aplicada em processo criminal), o desvio de energia impõe a cobrança da diferença entre o que foi cobrado e o que foi efetivamente consumido.

A partir dessa ótica sobre os fatos, não há como dar guarida ao pedido de declaração de inexistência do débito se o que foi faturado no período de 04/2017 a 06/2019 (100 kW/h por mês) corresponde sequer à média do que vinha sendo consumido em 2015 (311 kW/h por mês).

Repito, a hipótese em estudo não retrata caso em que o medidor foi fraudado. O que ocorreu fora o desvio do ramal de entrada a energia que, na linguagem penal, pode ser interpretada, em tese, como a prática do furto de energia elétrica, cujo tipo penal está previsto no artigo 155, § 3º, do CP.

A cerca do tema, o STJ já se pronunciou, conforme julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. objetivando impedir o corte de energia elétrica e a limitação da cobrança de recuperação de consumo. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos, apenas para impedir a suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora e para autorizar o parcelamento do débito - R$ 2.398,77 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)
- ,
referente ao cálculo de consumo presumido na forma do art. 115, § 6º, da Resolução ANEEL n. 414/2010. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravado para negar provimento ao recurso especial.

II – (...)

III - O Tribunal de origem manifestou-se sobre o cerne dos pontos colocados pela parte recorrente e apreciou a causa mediante fundamento suficiente de que a adulteração do medidor por ação humana não foi o único fundamento para a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial, mas também o aumento de consumo posterior à substituição do medidor. Confira-se trecho do acórdão recorrido: "(...) A questão deve ser analisada sob a ótica de que a cobrança da energia, calculada pela média de consumo anterior à adulteração do medidor, não tem como finalidade punir o consumidor, mas tão somente de promover a imposição da devida contraprestação pecuniária pelo serviço fornecido e utilizado pelo consumidor. É preciso acabar com o que considero pelos excessos de casos e situações recorrentes em que não é a concessionária quem vem agindo de má-fé, mas sim diversos consumidores que se utilizam de expedientes escusos para adulterar o medidor de energia elétrica, quando não
danificá-lo
, ou mesmo desviar a energia consumida farra da adulteração do medidor de energia elétrica, ou ainda, quedar-se silente. Furto de energia, pura e simples! Então, observe-se que, como não se trata de punição (esta, quando existente, deve ser aplicada em processo criminal), o desvio de energia impõe a cobrança da diferença entre o que foi cobrado e o que foi efetivamente consumido. É absurdo dar proteção e guarida ao pedido de declaração de inexistência do débito, pois ele existe por corresponder ao menos à média do que vinha sendo consumido, apurado na formada legislação reguladora da matéria. [...]."

IV - O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020;
REsp
n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2018;
AgInt
no
REsp
n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
3/5/2019.

V - O Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido essencialmente na análise do conjunto probatório documental e pericial que instrui os autos, no que a pretensão recursal implicaria o revolvimento de provas para que fosse acolhido o argumento de que não teria havido comprovação acerca do responsável pelo defeito no medidor, e que as provas dos autos apenas teriam demonstrado a existência material de uma irregularidade (defeito no referido medidor).

VI - O conhecimento da pretensão recursal, que visa à revisão de juízo sobre fatos exarado pela instância ordinária. Incidência do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. VII - Agravo interno improvido
. (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1962617 MS 2021/0285987-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022
).

Relativamente aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como concluiu a nobre Relatora, à Apelada foi dada a chance de se defender, já que recebeu uma via do TOI e da carta conclusiva do procedimento administrativo; no entanto, preferiu ficar silente e manejar a vertente demanda alegando a frágil tese de que o procedimento é nulo e a cobrança abusiva.

Assim, está claro o respeito aos direitos do consumidor no caso concreto, está incontroverso que o procedimento de apuração da irregularidade se deu de acordo com os ditames legais, não sendo o caso de declaração de inexigibilidade da dívida, muito menos de condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante disso, me rendo aos fundamentos dos votos antecedentes e, em consonância com a Relatora,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos. De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência.

Não há falar em honorários recursais porque a Apelada não fora
condenado
na instância singela, sendo este um dos pressupostos obrigatórios para a fixação da verba no 2º grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022